Tribunal: TJMT
Processo: 1030027-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030027-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL PELO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. ESCALONAMENTO LEGAL RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em ação anulatória de débito fiscal ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pelo exequente observaram corretamente os percentuais de honorários fixados em sentença, acórdão e decisão do STJ, especialmente no tocante à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, e se houve excesso de execução a justificar a condenação ao pagamento de custas e novos honorários.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial, formado por sentença, acórdão do TJMT e decisão do STJ, fixou honorários em percentuais sucessivos (8%, depois 10% e, por fim, majoração de 15% sobre o já arbitrado).

4. A planilha apresentada pelo exequente observou os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, aplicando a técnica do escalonamento legal e majorando proporcionalmente conforme determinado.

5. O valor executado (R$ 54.856,75) ficou abaixo do valor atualmente devido (R$ 55.483,75), considerando o salário-mínimo de 2026, o que afasta a alegação de excesso de execução.

6. A decisão agravada distorceu o teor da decisão do STJ, ao interpretar a majoração como nova fixação autônoma, desconsiderando o escalonamento e a coisa julgada formada.

7. A condenação ao pagamento de honorários por suposto excesso viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de contrariar a jurisprudência que limita a fixação de honorários recíprocos apenas ao valor do excesso reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A majoração recursal de honorários determinada pelo STJ nos termos do art. 85, § 11, do CPC deve incidir sobre o valor previamente arbitrado, respeitando o escalonamento legal do § 3º.

2. A ausência de excesso de execução comprovado impede a fixação de novos honorários contra o exequente na fase de cumprimento de sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Daniel Winter
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado com o objetivo de executar honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação anulatória de débito fiscal ambiental.

Na origem, foi ajuizada ação anulatória contra auto de infração ambiental lavrado pelo Estado de Mato Grosso. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a apelação interposta pela Fazenda Pública,
ratificou integralmente a sentença de mérito
e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majorou os honorários para 10%
sobre o valor da causa.

Interposto recurso especial pelo Estado, este não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por conseguinte,
determinou nova majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado
pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No cumprimento de sentença, o ora agravante apresentou planilha de cálculo no valor de
R$ 54.856,75
, considerando o escalonamento legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com base no salário-mínimo vigente e respeitando os percentuais progressivos de honorários sobre as faixas do valor da causa.

A Fazenda Pública apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando
excesso de execução
, por entender que a majoração determinada pelo STJ deveria incidir sobre o valor do excesso e não sobre o valor já arbitrado. Também sustentou que o valor dos honorários deveria ser calculado com base no percentual de 10% aplicado exclusivamente sobre o excesso reconhecido.

O juízo de origem acolheu a impugnação, reconhecendo o alegado excesso de execução e, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC,
condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa
, além de eventuais custas.

Inconformado, o agravante sustenta que o cálculo apresentado está correto, pois reflete fielmente o título executivo judicial formado por sentença, acórdão do TJMT e decisão do STJ, respeitando os percentuais legais e os limites do art. 85 do CPC. Requer, assim, a
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
e a
reforma da condenação imposta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Daniel Winter contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de ação anulatória de débito fiscal.

Na origem, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso, declarando a nulidade da CDA e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a apelação,
ratificou integralmente a sentença
e
majorou os honorários para 10%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do recurso especial do Estado,
determinou nova majoração recursal de 15% sobre o valor já arbitrado
, também com fundamento no art. 85, § 11 do CPC.

No cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculo no valor de R$ 54.856,75, utilizando a sistemática escalonada do art. 85, § 3º do CPC, aplicando da seguinte maneira (ID 311633391, página 5):

A Fazenda Pública, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução, nos seguintes termos:

O cálculo apresentado pela PGE foi acolhido pelo juízo de origem, o qual, por seu turno, registrou:

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO alegou EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, eis que os HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS foram FIXADOS em ESCALONAMENTO.

Em análise dos autos, verifica-se que conforme DECISÃO de AGRAVO de INSTRUMENTO em ID. 159852332, o STJ DETERMINOU que “caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instância de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2° e 3° do referido dispositivo legal”. Nesse caso, verifica-se que os cálculos apresentados pela Exequente em ID. 161777603 estão com EXCESSO de EXECUÇÃO, eis que a SENTENÇA da fase de conhecimento fixou os HONORÁRIOS ESCALONADOS, em razão do valor da valor da causa.

(...)

Logo, MERECE ACOLHIMENTO a IMPUGNAÇÃO apresentada, eis que os cálculos apresentados pela Requerente, ora Impugnada, estão em DESCORMIDADE com a DECISÃO do STJ de ID. 159852332.

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015.

Pois bem.

O agravante sustenta que o cálculo apresentado está correto e que respeita todas as decisões judiciais transitadas em julgado, inclusive os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, requerendo a rejeição da impugnação e a reforma da condenação imposta.

O valor da causa fixado na ação anulatória foi
de R$ 506.207,52
, correspondente ao crédito ambiental anulado.

Aplicando corretamente o escalonamento legal com base no salário-mínimo de R$ 1.621,00 (vigente em 2026), temos a primeira faixa (200 salários-mínimos, até R$ 324.200,00) e a segunda faixa considerando os R$ 181.997,52 excedentes.

Considerando que o STJ majorou os honorários para 15% sobre o valor já aplicado, de 10%, temos que, na prática, o STJ majorou para 11,5% sobre o valor da causa.

De fato, a primeira faixa permite a aplicação dos 11,5%, ao passo que a segunda faixa está limitada a 10% do valor da causa.

Sendo assim,
o valor total devido a título de honorários sucumbenciais corresponde à soma de 11,5% sobre a primeira faixa (R$ 37.283,00) com 10% sobre a segunda faixa (R$ 18.200,75), resultando no montante de R$ 55.483,75
.

Como se vê, o valor efetivamente executado pelo agravante,
R$ 54.856,75,
encontra-se
abaixo
desse total, evidenciando que
não houve excesso de execução
, e que a planilha apresentada seguiu fielmente a técnica de escalonamento legal, bem como o comando expresso das decisões proferidas pelo juízo de origem, pelo Tribunal local e, finalmente, pelo Superior Tribunal de Justiça.

A interpretação feita pelo juízo da execução, ao acolher a impugnação do Estado e reconhecer um suposto excesso,
desconsidera o critério de cálculo estabelecido pelo art. 85 do CPC e distorce o teor da decisão do STJ
, a qual em nenhum momento autorizou nova fixação de percentual autônomo sobre o valor da causa, mas apenas a majoração proporcional da verba honorária já arbitrada.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que, reconhecido o excesso de execução, os honorários fixados em favor do impugnante devem incidir
somente sobre o valor do excesso reconhecido
, e não sobre o total executado, em respeito à lógica da sucumbência e ao efetivo proveito econômico obtido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO . VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. VALOR ESPECIFICADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA . ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO PELA EXECUTADA . ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE . 1. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença transitada em julgado, salvo se o título judicial for ambíguo, não é possível a alteração ou a interpretação extensiva na fase de cumprimento definitivo de sentença sob pena de violar o art. 85, § 2º, do CPC e a coisa julgada. 2 . Quando o dispositivo da sentença transitada em julgado expressar que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação e não mensura objetivamente o valor da condenação da obrigação de fazer, de modo que o único valor especificado é o referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é inviável interpretar ou alterar o parâmetro adotado no título judicial transitado em julgado para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença
. 3. Verificada o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0708347-09.2023.8.07.0000 1754806, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)

Em suma, os cálculos apresentados pelo exequente observam integralmente o que restou fixado pela sentença, pelo acórdão do Tribunal de Justiça e pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, respeitando os percentuais e limites previstos no art. 85 do CPC.

Diante disso,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada
e
rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Estado de Mato Grosso, anulando, por consequência,
a condenação imposta ao agravante ao pagamento de honorários e custas processuais
, por ausência de excesso de execução e manifesta desproporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026